Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-38.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000980-38.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: JOAQUIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOAQUIM DOS SANTOS, em virtude de descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter firmado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de acolher parcialmente os embargos de declaração para reconhecer compensação dos valores efetivamente depositados na conta do autor. O banco apelou alegando prescrição, decadência e validade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição ou decadência sobre a pretensão autoral; (ii) estabelecer se há relação jurídica válida a justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; e (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição quinquenal ou da decadência não se sustenta, por se tratar de relação de trato sucessivo, incidindo apenas prescrição parcial quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e da ADI 6.096/DF.

A pretensão do réu de ver reconhecida a decadência com base no art. 178 do CC parte de premissa equivocada, pois a controvérsia reside na própria inexistência do contrato, e não em vício de consentimento.

Por se tratar de ação declaratória negativa, o ônus probatório da existência da relação contratual recai sobre o réu, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova.

O banco não se desincumbe do ônus de comprovar a existência e validade do contrato, especialmente diante do fato de o autor ser analfabeto, e o documento apresentado não conter assinatura a rogo nem identificação de testemunhas, conforme exige o art. 595 do CC.

As cópias apresentadas são ilegíveis, precárias e sem valor probatório, não sendo aptas a demonstrar contratação válida e regular.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário sem relação jurídica válida caracteriza falha na prestação do serviço, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 929).

O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), pois a conduta da instituição financeira compromete a subsistência de pessoa idosa e analfabeta, configurando violação à dignidade e ao mínimo existencial.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição aplicável à hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário é parcial, por se tratar de relação de trato sucessivo.

A ausência de assinatura a rogo e de testemunhas em contrato firmado com pessoa analfabeta acarreta sua nulidade.

O ônus da prova da existência de relação jurídica recai sobre a instituição financeira, em ação declaratória negativa.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente independe da demonstração de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a compensação correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, III, 178, II, 186, 595 e 927; CPC, arts. 373, II, e 934; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.805.428/PB, Primeira Turma, j. 17.05.2022, DJe 25.05.2022; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 929; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação Cível 8000367-81.2024.8.05.0081, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 28.11.2024; TJBA, Apelação Cível 8001113-74.2021.8.05.0138, Rel. Des. Lidivaldo Britto, publ. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000980-38.2020.8.05.0018
, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JOAQUIM DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02